Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736549-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA LUIZA COSTA, MARIA LUIZA BENTO, MARIA LUIZA COSTA, MARIA LUIZA DA CONCEICAO, MARIA LUIZA ALVES DA FONSECA, MARIA LUIZA DE MATOS, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA DO CARMO DE SOUSA, MARIA LUIZA FERREIRA LIMA, MARIA LUIZA PONTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora